Tribunal: TJDFT
Processo: 0715662-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Processo : 0715662-20.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do ven. acórdão que negou provimento a seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu a suspensão do feito pela ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 e não acolheu a alegação de inexigibilidade do título executivo, rejeitando, ao fim, a impugnação do Distrito Federal, aqui agravante. Em consulta aos autos originários, verifico que o juízo a quo proferiu decisão suspendendo o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, ao fundamento de que o Tribunal julgou parcialmente procedente o pedido na ação, sendo necessária a suspensão para a correta e segura tramitação processual. De fato, o mérito da ação rescisória foi julgado em 01/09/2025, restando parcialmente procedente o pedido “com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, rescindindo o acórdão e julgando improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé.” (id. 75754350 – p. 19 da rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000). Em decorrência, resta superada a questão da suspensão anterior trazida nos embargos de declaração. Entretanto, para melhor análise sobre eventual inexigibilidade do título executivo, cumpre ouvir as partes sobre o fato superveniente à decisão recorrida, na forma do art. 933 do CPC, e em seguida aguardar o julgamento do recurso pendente na ação rescisória em vista da hipótese de efeito infringente. Ante o exposto: (1) Faculto manifestação das partes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do fato superveniente; (2) Determino a suspensão deste recurso, após o prazo acima deferido às partes, até o julgamento definitivo da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Oportunamente, certificado pela Secretaria o trânsito em julgado, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator